Tribunal: TJBA
Processo: 8024167-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8024167-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

PACIENTE: MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): WAGNER JARDEL MELO DE JESUS FREIRE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s):

EMENTA:
EMENTA:

DI
REITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO FORMAL DO ADVOGADO. CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DO EXECUTADO. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E PROLONGADO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Habeas Corpus Cível impetrado em favor de Marcos Antônio Batista dos Santos contra decisão que determinou sua prisão civil pelo prazo de 60 dias ou até o pagamento de débito alimentar no valor de R$ 10.872,40, acrescido das parcelas vencidas, no âmbito da Execução de Alimentos nº 8037481-76.2019.8.05.0001. O impetrante alega cerceamento de defesa por ausência de habilitação formal do advogado no processo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a prisão civil decretada configura constrangimento ilegal em razão de alegado cerceamento de defesa, decorrente da não análise formal do pedido de habilitação do advogado e da consequente impossibilidade de exercício do direito de defesa e contraditório.

III. Razões de decidir

3.
O decreto prisional observou regularmente os requisitos formais previstos no artigo 528, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo sido assegurado ao paciente o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4. Restou demonstrada a citação pessoal válida do executado via WhatsApp em 27/09/2021, conferindo-lhe pleno conhecimento da demanda executiva e da ordem judicial para cumprir sua obrigação alimentar.

5. Embora o impetrante alegue ausência de habilitação formal do advogado, verificou-se que o magistrado de origem reconheceu tacitamente a representação processual mediante despacho de 26/05/2022, determinando intimação do executado através de seu advogado constituído, constando o causídico no cabeçalho das publicações.

6. A inércia prolongada tanto do paciente quanto de seu patrono pelo período de quase 4 anos entre o primeiro pedido de habilitação (outubro/2021) e a segunda petição (abril/2025) compromete significativamente a tese de cerceamento de defesa.

7. O débito alimentar refere-se a cinquenta e oito meses de inadimplemento (maio/2019 a março/2024), caracterizando inadimplemento voluntário e inescusável que autoriza a medida coercitiva da prisão civil, em consonância com o artigo 528, § 7º, do CPC e Súmula 309 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão civil do devedor de alimentos decretada após regular tramitação do processo executivo, com observância dos requisitos legais e garantia do devido processo legal, não configura constrangimento ilegal passível de reparação via habeas corpus. 2. O reconhecimento tácito da representação processual pelo juízo de origem e a citação pessoal válida do executado afastam a alegação de cerceamento de defesa, especialmente quando verificada inércia prolongada do devedor e de seu patrono."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPC, arts. 528, § 3º e § 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 309; TJ-MG, Habeas Corpus Cível nº 1413541-44.2024.8.13.0000, Rel. Des. Élito Batista de Almeida; TJ-GO, HC nº 5276228-79.2023.8.09.0206, Rel. Desa. Lília Mônica de Castro Borges Escher.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.